Tribunal: TJDFT
Processo: 0009560-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009560-81.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DOMINGOS DE ALMEIDA SANTIAGO, DOMINGOS FRANCISCO NETO, DOMINGOS GOMES DE BRITO, DOMIRO PINHEIRO DE MORAIS, DORCILIO GREGORIO SANTANA, DURVAL FRANCISCO DOURADO, DURVALINO CARDOSO DOS SANTOS, EDGAR RODRIGUES ROCHA, EDIVAN FERREIRA GANDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que os recorrentes interpuseram novo recurso especial contra o acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo civil. Consoante entendimento firmando no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “É incabível qualquer recurso contra o acórdão proferido no agravo interno pela corte de justiça que refuta a decisão de admissibilidade do recurso especial, isto porque foi uma opção política do legislador dar a máxima efetividade à sistemática dos recursos repetitivos, atribuindo exclusivamente, aos tribunais ordinários, a competência, em caráter definitivo, de proferir juízo de adequação da hipótese concreta ao precedente proferido em recurso repetitivo" (AgInt no AREsp n. 1.944.269/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/10/2022). Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 45549588, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007